Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-95.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
Órgão julgador: RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600368-95.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600368-95.2020.6.16.0036
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600368-95.2020.6.16.0036,
que confirmou a liminar concedida e julgou parcialmente procedente a presente Representação
com Pedido Liminar, ajuizada pelo candidato a prefeito de Ivaí/PR, Dalnei Dalzoto Neiverth, em face
de Idir Treviso e Orli Antônio Cargo de Cristo, para o fim de determinar, por sentença, que os
representados providenciem, a remoção ou regularização das placas de identificação de obras,
adesivos de veículos e toda espécie de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Ivaí,
onde conste a frase "foi preciso recomeçar tudo novamente", bem assim, para condená-los,
solidariamente, ao pagamento de multa no valor de 10.000 UFIR's, equivalente a R$ 10.641,00 (dez
mil seiscentos e quarenta e um reais), considerando-se, para tanto, o número de representados, o
tempo em que a propaganda irregular permaneceu visível e o fato de que, além das placas de
identificação da obra pública, os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ivaí/PR também foram
adesivados com a frase reputada ilegal, com o que resolveu o mérito desta demanda eleitoral, na
forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
alterada para a classe Representação (ID 20582866), ajuizada por Dalnei Dalzoto Neiverth em face
de Idir Treviso, Orli Antonio Camargo de Cristo, candidatos à reeleição nos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito de Ivaí/PR, nos termos do art. 73, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, ora
representado vem atualmente exercendo a chefia do Poder Executivo Municipal de Ivaí. Sustenta
que desde que se iniciou a gestão do ora representado à frente do poder executivo municipal de
Ivaí, ocorrida em janeiro do ano de 2017, Idir Treviso passou a mesclar a propaganda pessoal com
a propaganda institucional, objetivando difundir entre os cidadãos a ideia de que era
melhor administrador público de que seu antecessor Jorge Sloboda; gerador cadeia Ivaí/PR -
Eleição 2020 ). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DALNEI DALZOTO NEIVERTH (RECORRENTE)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
IDIR TREVISO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
IDIR TREVISO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
DALNEI DALZOTO NEIVERTH (RECORRIDO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
766
11/08/2021 11:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.929

RECURSO ELEITORAL 0600368-95.2020.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
- OAB/PR0069988
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO
- OAB/PR0081427
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI
RECORRENTE: IDIR TREVISO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
RECORRENTE: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
RECORRIDO: IDIR TREVISO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
RECORRIDO: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
RECORRIDO: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
- OAB/PR0069988
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO
- OAB/PR0081427
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER
POLÍTICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA.
Num. 36034766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

1. A conduta do agente público que
configura abuso do poder político é
aquela que agrega a condição funcional,
o desvio de finalidade, o comprometimento da legitimidade,
normalidade do pleito e paridade de
armas e, tratando-se de publicidade
institucional, aquela que viola o princípio
da
impessoalidade,
devendo
estar
lastreada em prova robusta, mormente
pela gravidade de suas consequências.
Precedentes
2.
, a manutenção e/ou afixação
In casu
de placas de obras públicas e lema com
aptidão para identificar-se a gestão
responsável dentro do período crítico
caracteriza conduta vedada, inexistindo
elementos de violação à legitimidade e
normalidade do pleito, bem como, ao
princípio da impessoalidade de forma a
configurar abuso do poder político.
3. Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos; no mérito, também à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelos representados, e, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso do representante, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo Representante DALNEI DALZOTO

NEIVERTHe pelos Representados IDIR TREVISO E ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE
CRISTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que
,
julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, condenando os
Representados ao pagamento de multa no valor de R$10.641,00, solidariamente, com fulcro no
artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97.
2.Referida sentença confirmou a liminar parcialmente concedida em tutela de urgência,
determinando a remoção da publicidade institucional e/ou regularização do slogan “foi preciso
das placas de identificação de obras, adesivos de veículos e toda
recomeçar tudo novamente”
espécie de publicidade.
Num. 36034766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

3.Em suas razões o Recorrente sustentou, em síntese, que:
a) em que pese o reconhecimento da prática de conduta vedada, que sabidamente maculou
todo o pleito eleitoral, a sentença se limitou a determinar a remoção da publicidade irregular,
com aplicação da multa, não se manifestando a respeito da penalização de cassação do
registro de candidatura ou do diploma, nos termos da LC nº64/90;
b) as provas fotográficas trazidas aos autos demonstram a prática de conduta vedada, diante
da instalação de placas assemelhadas a outdoor em diversas obras do município, como por
exemplo, as placas instaladas em frente ao prédio da Prefeitura e do Hospital Municipal em
construção e a plotagem dos veículos da frota municipal com o slogan “foi preciso recomeçar
;
tudo novamente”
c) no dia posterior ao pleito, os Representados voltaram a praticar a conduta vedada ao instalar
faixas com o mesmo
nos novos veículos da frota municipal, em desrespeito à ordem
slogan
liminar de remoção;
d) a conduta do Representado Idir Trevisoé suficiente para atrair e justificar a aplicação das
sanções do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº64/90.
4.Ao final, requereu a reforma da sentença para aplicar aos Representados a pena de
cassação do registro de candidatura ou do diploma, declarando-os inelegíveis pelo prazo de 08
anos, bem como a majoração da multa para 50mil UFIRs, em consonância à gravidade dos
fatos, com fulcro no artigo 22 da LC nº64/90 (Id 20584816).
5.Por sua vez, em suas razões recursais, os Representados requereram o exercício da
prerrogativa do juízo de retratação e, sustentaram, em suma, que:
a) a propaganda institucional foi retirada de circulação no exato momento em que se tomou
ciência da irregularidade, fato que demonstra sua boa-fé;
b) não houve utilização de propaganda institucional para favorecimento do candidatos à
reeleição e que a publicidade não influenciou o resultado do pleito;
c) não houve fundamentação na decisão para fixação do valor da multa, não condizente com os
fatos, vez que os recursos da campanha totalizaram R$33.600,00 e os demais gastos
excepcionais prejudicariam os Representantes em demasia.
6.Ao final, requereram o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e julgar
improcedente a presente demanda, extinguindo a condenação ao pagamento da multa.
Subsidiariamente, requereram a redução da multa (Id 20584966).
7.Em contrarrazões, o Representante realizou a juntada de novas fotografias, demonstrando o
descumprimento da medida liminar logo após as Eleições (Id 20582866).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto pelo Representante Dalnei Dalzoto Neiverth
e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelos
Representados Idir Treviso e Orli Antônio Camargo de Cristo(Id 22620466).
9.Houve, por fim, apresentação de Petição pelo representante no ID 33981366, informando que
os Representados continuam utilizando o
proibido na sentença pelo juízo eleitoral.
slogan
É o relatório.
Num. 36034766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

VOTO VENCEDOR
Por brevidade, adoto o Relatório redigido pelo e. Relator, entretanto, pedindo
vênia, discordo parcialmente quanto ao mérito.
De início, mister sintetizar a moldura fática extraída da inicial no sentido de que o
então Prefeito Municipal IDIR TREVISO e candidato à reeleição adotou
retratado em
lema
placas de obras, veículos da Prefeitura e informativos impressos durante todo o curso de sua
gestão e que, no período vedado, manteve e/ou autorizou novas instalações de placas, bem
como, fez constar em propaganda eleitoral referência ao mesmo lema.
O juízo de primeiro grau em sua primeira manifestação nos autos (decisão liminar
- id. 20581916) declarou a inadequação da via eleita, por entender que os representados
deveriam ter ajuizado representação por conduta vedada e não ação de investigação judicial
eleitoral. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar de
remoção do lema, bem como condenar os representados em multa.
Em sede de Recurso Eleitoral, o Relator conduziu seu voto por negar provimento
ao recurso interposto pelos Representados IDIR TREVISO E ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE
CRISTO, no qual pugnavam pela reforma da sentença para extinguir a multa ou reduzi-la, e dar
provimento ao recurso de DALNEI DALZOTO NEIVERTH. Consequentemente, manteve a
multa eleitoral aplicada em primeiro grau em razão da prática de conduta vedada e aplicou as
penas de cassação dos mandatos eletivos do atual Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Ivaí/PR uma vez que entendeu configurado o abuso do poder político.
Com a devida vênia, entendo que a circunstância fática narrada perfectibiliza a
prática de conduta vedada sem, entretanto, haver elementos de prova com robustez suficiente
para evoluir para a configuração de abuso do poder político.
Com efeito, o art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições introduz vedação nos
seguintes termos:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
A Constituição Federal em seu art. 37, § 1º, estabeleceu os contornos da
propaganda institucional ao dispor que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos”.
Veda-se, assim, a quebra do princípio da impessoalidade, ou seja, que o agente
público se auto promova à custa do patrimônio público.
Num. 36034766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

Por reiteradas vezes, e no que interessa ao deslinde do caso, a Corte Superior
debruçou-se sobre o tema para difundir a tese de que “configura conduta vedada a
manutenção, dentro do período vedado, de placas e outros engenhos que difundam obras e
bens públicos, nos quais seja possível identificar a gestão a que se refere quando o referido
administrador é candidato à reeleição. Por todos, exemplifica-se:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. OUTDOORS. PERÍODO PROIBIDO. APLICAÇÃO DE
M
U
L
T
A
.
1. Se o Tribunal de origem concluiu que houve veiculação de propaganda institucional no
período vedado, mediante afixação de outdoors contendo informações sobre obras e serviços
da administração pública estadual, e que o chefe do Executivo estadual candidato à reeleição
tinha ciência da publicidade, diante das peculiaridades do caso específico, a reforma do
julgado demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária
( S ú m u l a s
7
d o
S T J
e
2 7 9
d o
S T F ) .
2. A permanência de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que
se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça
publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições,
o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é irrelevante para a incidência da vedação
l
e
g
a
l
.
4. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da conduta, realizado pelo Tribunal de
origem com base nas circunstâncias fáticas, não é possível afastar a aplicação da sanção
pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. "A multa fixada dentro dos limites legais
não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-54, rel.
Min.
Luciana
Lóssio,
DJE
de
14.8.2014).
Agravo
regimental
ao
qual
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 164177, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 13/05/2016]
Pois bem. Voltando-se para o caso concreto, constata-se objetivamente a prática
de conduta vedada.
Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos retratam fotografias,
captadas em 30/10/2020 - dentro do período vedado - de sete placas de obras públicas,
contendo, no que interessa ao presente, a expressão “Prefeitura Municipal de Ivaí”, “Gestão
2017 a 2020” e o lema “foi preciso recomeçar tudo novamente”.
Na mesma peça, há fotografia de um ônibus escolar e um veículo nos quais foram
plotados os dizeres “Prefeitura Municipal de Ivaí”, seguido do mesmo lema. Embora deles não
conste o período da gestão, é fato que a frase curta, objeto da propaganda passou a ser
utilizado pelo então Prefeito da gestão 2017-2020 e por isso é passível de causar a mesma
vinculação entre publicidade e gestor.
No mesmo sentido já decidiu a Corte Superior:
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
CRÍTICO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO.
BENEFICIÁRIOS. MULTA. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
Num. 36034766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

ENUNCIADO SUMULAR 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1. Não prospera a insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso ordinário de
forma monocrática. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é facultado ao relator apreciar,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral(AgR-REspe nº 31-91/GO, rel. Min. JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
DJe
de
18.6.2014).
2. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
não se faz necessário que a mensagem divulgada contenha menção expressa ao
agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos três meses
anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo.
3. Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, durante o período crítico, no exterior de
veículos oficiais destinados ao transporte escolar, de publicidade institucional não
enquadrável nas exceções legais, cujo teor, para além de simplesmente informar acerca da
realização de programa de governo na área da educação, também teve o condão de
enaltecer a atuação administrativa do Governo do Estado do Ceará, em claro benefício não
só à candidatura do então governador e candidato à reeleição, como também à de seu
companheiro
de
chapa
e
respectiva
coligação.
4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e
candidatos
que
se
beneficiarem
das
condutas
vedadas.
5. As razões do regimental não infirmam a fundamentação do decisum agravado, atraindo o
ó b i c e
d a
S ú m u l a
1 8 2
d o
S T J .
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Ordinário nº 621824, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 02/12/2015, não
destacado no original]
Assim, restou evidenciada a divulgação de publicidade institucional dentro do
período vedado, passível de sancionamento mediante multa eleitoral nos termos propugnados
pelo juízo de primeiro grau e mantidos pelo voto do e. Relator, o qual acompanho neste ponto.
Além dos elementos anteriormente analisados, a exordial foi instruída por
exemplares de, ao que parece, periódicos denominados “Informe Ivaí” relativos aos meses de
Janeiro de 2018, Fevereiro de 2019 e Fevereiro de 2020, nos quais são retratados diversos
feitos da gestão municipal e há inserto o mesmo lema de propaganda que identifica a gestão.
Contudo, não foram colacionados quaisquer desses informes que tenham sido
veiculados no período crítico, de modo que é forçoso reconhecer-se a licitude de sua produção
e circulação nos referidos meses, mormente porque, além de estarem fora do período eleitoral,
limitam-se a retratar aquisições e obras da Prefeitura Municipal de Ivaí sem a aposição do
nome do então Prefeito. Trata-se, portanto, de publicidade institucional lícita do ponto de vista
eleitoral e corolário do dever de prestação de contas dos administradores de verbas públicas.
Essa é a narrativa fática que encontra balizamento nas provas angariadas pelo
autor da demanda. Por consectário lógico, a configuração do abuso de poder político demanda
caracterização de elementos diversos aos até aqui analisados, ou seja, deve ir além da mera
verificação objetiva da prática de conduta vedada.
Nesse contexto, conforme abalizada doutrina o abuso do poder político “consiste
no uso ou na utilização indevida da máquina administrativa em prol de determinado candidato,
partido ou coligação. É um ato abusivo de autoridade em detrimento da liberdade do direito de
Num. 36034766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

” [Almeida, Roberto Moreira. Curso de direito eleitoral -Salvador: JusPodivm,
sufrágio do eleitor
2017, p. 507].
O tema possui sede constitucional no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, que
prevê a edição de lei complementar “a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
”.
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta
Dele decorrente, editou-se a Lei Complementar nº 64/90, que em seu art. 22
trouxe regramento que visa coibir o abuso do poder econômico ou de autoridade e o abuso
pela utilização indevida dos meios de comunicação social que venham a interferir na
legitimidade e na normalidade das eleições, respondendo por eles, nos termos da legislação
eleitoral, tanto os responsáveis pela prática dos atos abusivos quanto os candidatos que
venham a obter vantagens indevidas:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato
ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
Em reforço à conclusão anteriormente exarada, no sentido de que a
caracterização do abuso demanda o perfazimento de requisitos diversos aos da conduta
vedada anteriormente analisada, tem-se que, o legislador destacou estas nos incisos do art. 73
e aquela na cabeça do art. 74 da Lei das Eleições, que dispõe o seguinte:
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da
Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do
registro ou do diploma.
Nessa linha, a Corte Superior assentou que fica caracterizado o abuso de
autoridade previsto no art. 74 da Lei nº 9.504/97, pela violação ao disposto no art. 37, § 1º, da
CF, quando demonstrado que houve ruptura ao “princípio da impessoalidade com a menção na
publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens, que caracterizam promoção pessoal
[REspe 445-30 RS, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 14/02/2014].
Em diversas outras oportunidades, a Corte Superior debruçou-se sobre o tema,
havendo precedentes reiterados que delimitam pressupostos que, no caso concreto, devem
estar presentes para a configuração do ilícito. Nesse sentido, reproduzo o seguinte:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATO A PREFEITO NÃO ELEITO. ABUSO
DO PODER POLÍTICO. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ÀS VÉSPERAS DO
PLEITO. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(
...
)
.
Num. 36034766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

5. O abuso do poder político configura-se quando o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a legitimidade do pleito
e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente às hipóteses de condutas
aparentemente lícitas,
.
mas com eventual desvirtuamento apto a impactar na disputa
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Agravo de Instrumento nº 51853, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 06/03/2020]
Sintetizando os dispositivos legais e precedentes arrolados, denota-se que a
conduta abusiva do agente público é aquela que agrega a condição funcional, o desvio de
finalidade, o comprometimento da legitimidade, normalidade do pleito e paridade de armas, e,
tratando-se de publicidade institucional,
,
aquela que viola o princípio da impessoalidade
elementos que não estão presentes no caso concreto.
Conforme se verifica, a análise da prova constante dos autos resume-se àquela
anterior, já que além delas, constam apenas duas fotos de rede social e um exemplar de
propaganda impressa. Com relação às fotografias, foram retiradas da rede social pessoal do
candidato à reeleição, identificadas como sendo do ano de 2018, que, aparentemente, retratam
a entrega de um novo trator ao Município e no qual foi aposta faixa com o mesmo lema
anteriormente mencionado.
Por fim, o então representante acostou à exordial um exemplar de propaganda
eleitoral impressa no qual foram reproduzidas diversas fotografias de veículos, obras,
equipamentos e serviços entregues ao Município, seguido da inscrição VOTE 55.
É neste ponto, provavelmente, que o representante/recorrente busca demonstrar
a quebra ao princípio da impessoalidade, na medida em que a propaganda eleitoral contém os
dizeres “tivemos que recomeçar tudo de novo” e “foi preciso recomeçar tudo novamente", de
sorte que haveria, sob a ótica do recorrente, portanto, o amálgama entre a publicidade
institucional e a candidatura à reeleição unidos pelo lema.
Todavia, não é possível extrair dessa única referência gravidade suficiente apta a
afetar a legitimidade e a normalidade do pleito, de modo a suplantar a vontade popular
manifestada nas urnas.
Com efeito, conforme se extrai da consulta de resultados do TSE, o candidato à
reeleição recebeu 69,52% dos votos válidos, refletindo a ampla maioria da preferência dos
eleitores do Município de Ivaí, não sendo possível presumir que foi a única reprodução do lema
na propaganda eleitoral o ponto crucial de alteração de resultado do pleito.
É assente na jurisprudência que a gravidade da pena de cassação de mandato do
candidato eleito pelo voto popular deve estar lastreada em prova robusta, o que não se extrai
dos autos.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA
ROBUSTA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME.
I M P O S S I B I L I D A D E .
D E S P R O V I M E N T O .
1. Para a cassação do mandato por abuso de poder político tipificado no art. 22, XVI,
da LC nº 64/90, é obrigatória a robustez do conjunto probatório que comprove ofensa à
normalidade
e
à
legitimidade
do
pleito.
Precedentes.
Num. 36034766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

(
.
.
.
)
8. Em ambos os fatos imputados, a Corte Regional assentou ser insuficiente o conjunto
probatório dos autos para configuração do abuso de poder político. Entendeu que os fatos
não ostentaram gravidade suficiente para a cassação dos agravados por abuso de poder
político, haja vista não ficar evidenciada ofensa à normalidade e à legitimidade do pleito. Para
alterar tal conclusão, seria necessário rever o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível
n e s t a
i n s t â n c i a
e x t r a o r d i n á r i a .
9 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Agravo de Instrumento nº 56328, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
03/12/2018, não destacado no original]
Nessa esteira, considerando a inexistência de outras provas e a falta de robustez
para a configuração do abuso do poder político, pedindo vênia novamente ao e. Relator, voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos manejados por ambas as partes, mantendo
incólume a sentença de primeiro grau.
Thiago Paiva dos Santos - Redator designado

VOTO VENCIDO
1.Ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, pelo que merecem ser
conhecidos.
2.

Do Recurso do Representante DALNEI DALZOTO NEIVERTH:
2.1.Conforme relatado, o Recorrente pretende a reforma da decisão que julgou parcialmente
, com aplicação de multa pela prática de
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
conduta vedada ao agente público. Todavia, deixou de reconhecer o abuso de poder político,
conforme disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90.
2.2.Observa-se que o Requerente instruiu a inicial com inúmeras fotografias de placas de
obras, faixas e plotagem em veículos e material publicitário de campanha dos candidatos à
reeleição ao cargo majoritário com o

.
slogan “foi preciso recomeçar tudo novamente”
2.3.Vejamos a decisão exarada pelo Juízo
, a saber:
a quo
"No caso em apreço, evidencia-se que os representados, na condição de prefeito e
vice-prefeito do Município de Ivaí, realmente estão, há longa data, realizando propaganda
institucional de maneira irregular, violando os limites estabelecidos na Constituição
.
Federal
Isso porque fizeram inserir em placas de identificação de obras públicas e na plotagem de
veículos pertencentes à Prefeitura daquele Município, a frase "foi preciso recomeçar tudo
, que está diretamente vinculada às pessoas dos representados, tratando-se de
novamente"
verdadeiro slogan particular da gestão.
Note-se que, em sua resposta, os representados reconhecem tal circunstância, aduzindo
que utilizam a referida frase desde o início do mandato.
A prova material da propaganda irregular está consubstanciada nas fotografias e documentos
encartados nos ID's 25644340, 25644341, 25644342, 25644343, 25644347, 25644348;
25644344; 25644349, entre outros, que demonstram que os representados utilizaram frase de
Num. 36034766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

impacto e não oficial em propaganda institucional, com a finalidade única de ligar tais obras e
veículos às suas pessoas, incutindo nos munícipes e eleitores a mensagem de que no exercício
de seus mandatos houve total mudança de cenário, com aquisição de bens e realização de
obras públicas.
Com tal comportamento, os representados transformaram propaganda institucional, patrocinada
com recursos públicos, em instrumento para favorecer sua campanha eleitoral.
Destarte, tem-se que, desde o princípio, tratava-se de propaganda institucional irregular, eis que
continha frase de promoção pessoal dos gestores, ensejando, muito antes do ano eleitoral, em
caso de provocação, intervenção judicial pela Justiça Comum.
Contudo, sua manutenção no período crítico de três meses antes das eleições autoriza a
atuação desta Justiça Especializada, com a finalidade de evitar que a máquina pública seja
utilizada para promoção pessoal e, assim, assegurar a paridade de armas entre os candidatos.
Ainda a respeito, a questão da data em que realizada a plotagem do micro-ônibus citado no ID
37494318, contendo a frase
torna-se irrelevante,
"foi preciso recomeçar tudo novamente",
visto que mesmo que realizada antes do período vedado, sua manutenção nos três meses antes
das eleições, atrai a configuração da conduta vedada”.
2.4.Ultrapassado o reconhecimento da prática de condutas vedadas ao agente público pelo
Juízo
, cumpre analisar o material probatório acostado aos autos, para fins de
a quo
comprovação de abuso de poder político pelos Representados. Vejamos o material probatório,
por amostragem:

Num. 36034766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

2.5.Se o abuso de poder político, infração prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90,
apto a embasar as graves penas de cassação do registro de diploma e inelegibilidade deve ser
, entendo como aqui
grave e desproporcional o suficiente para abalar o equilíbrio do pleito
configurado.
2.6.Não se pode admitir que o Prefeito municipal, candidato à reeleição para o mesmo cargo,
utilize-se de
ou
amplamente difundido em sua atual gestão, para divulgar sua
slogan
jingle

campanha eleitoral. Aceitar a conduta do gestor municipal, por óbvio, significaria referendar a
propaganda eleitoral antecipada durante os quatro anos da gestão ou, como
, ignorar a
in casu
veiculação de publicidade institucional transversa.
2.7.A gravidade da conduta é evidente, não só porque excedeu as permissivas legais atinentes
à propaganda eleitoral, mas porque comprometeu o resultado do pleito, vez que sua reiteração
como
de campanha ofendeu a isonomia de oportunidades franqueadas aos candidatos.
slogan
2.8.Veja-se que a alegação do próprio Representado, de “as placas veiculadas pelo Poder
Público não tinham cunho de propaganda eleitoral, sequer de propaganda institucional, mas
(fls.5, Id
sim de informar a população sobre as obras que estariam sendo realizadas...”
Num. 36034766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

20585416), é facilmente refutada pelas inúmeras imagens das faixas instaladas em obras e
veículos do município, que não contêm qualquer informação técnica, mas tão somente a
divulgação do
de campanha.
slogan
2.9.Neste sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral:
EMENTA – REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO
DE DIVULGAÇÃO DURANTE PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. REPRODUÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE SLOGAN DA ATUAL GESTÃO. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art.73 da Lei das
Eleições. Precedentes TRE/PR e TSE.
2.A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora não impeça
a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a
fim de evitar o uso indevido da máquina governamental em favor de candidato apoiado pela atual
Administração.
3.O uso de material publicitário produzido pela municipalidade com slogan da atual gestão
em postagens veiculadas em rede social privada caracteriza divulgação de publicidade
institucional transversa, que não pode ser veiculada e mantida no período de três meses
que antecedem a eleição, na forma do art.73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/1997.
4.Recurso conhecido e provido para condenar o Recorrido ao pagamento de multa (TRE/PR -
RE 0600044-16.2020.6.16.0098 – Rel. Juiz Rogério de Assis. Julg. 22.01.2021).
2.10.Para corroborar, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, que se soma às
razões de decidir, salientando a impossibilidade de utilização do
da Administração
slogan
Pública Municipal no material de campanha à reeleição, a saber:
“A exordial veio acompanhada de inúmeros registros fotográficos das propagandas institucionais
veiculadas pela Prefeitura- Municipal de Ivaí/PR ao longo do mandato do investigado Idir Treviso,
no âmbito das quais é possível identificar a divulgação do slogan “foi preciso recomeçar tudo
novamente”. Confira-se, a este propósito, as imagens trazidas aos autos nos Ids. 20582216,
20582316, 20582366, 20582416, 20582466, 20582516, 20582566, 20582616, 20582666,
20582716, 20582766 e 20582816.
Como se pode notar, o slogan foi amplamente utilizado pelo gestor público municipal nos
outdoors que anunciavam a realização de obras públicas, nos veículos oficiais pertencentes à
administração pública municipal e até nos equipamentos adquiridos para a consecução de
serviços públicos. Colhe-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens do acervo trazido aos
autos pela parte investigante.
(...)
Embora nada impeça os municípios de veicularem slogans no âmbito de suas peças de
propaganda institucional, revela-se de todo inadmissível que o Prefeito Municipal de
slogan
Ivaí/PR se aproprie do mesmo
que fez veicular nas obras e bens públicos
municipais realizados/adquiridos durante a sua gestão para impulsionar a sua candidatura
à reeleição.
slogan
Esse é, precisamente, o caso dos autos. O mesmo
veiculado durante todos os
quatro anos do mandato eletivo de Idir Treviso e que, convenientemente, passou a
Num. 36034766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

estampar todas as propagandas institucionais do município de Ivaí/PR – de anúncios de
obras públicas a veículos utilizados de forma diuturna pela Administração Pública
Municipal – foi adotado pelo candidato em sua campanha à reeleição:
(...imagem)
Ora, se “o abuso do poder político, de que trata o art.22, caput, da LC 64/90, configura-se
quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de
sua candidatura ou de terceiros” (TSE, RO nº172365/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado
em 07/12/17, publicado no DJE em 27/02/18), resta claro que o malicioso desvirtuamento
da propaganda institucional do município de Ivaí/PR durante o mandato de Idir Treviso – já
com vistas à sua futura reeleição para o pleito municipal de 2020 – configura ato
extremamente gravoso, capaz de produzir impactos na normalidade e no equilíbrio das
Eleições.
Como bem indicado pelo investigante, o Executivo Municipal de Ivaí/PR é, há muito, alternado
entre dois grupos políticos dominantes, de modo que, desde o ano de 1996, o cargo de Prefeito
Municipal sempre foi alternado entre as figuras de Jorge Sloboda e Idir Treviso. Neste pleito,
contudo, não houve o lançamento da candidatura de Jorge Sloboda, de modo que a disputa
eleitoral foi realizada entre Idir Treviso e Dalnei Dalzoto Neiverth.
Ora, tendo o candidato Idir Treviso ocupado o cargo de Prefeito-Municipal de Ivaí/PR durante
três eleições (2004, 2008 e 2016), a tutela do princípio da máxima igualdade eleitoral no
presente caso concreto exige maior rigor por parte desta Justiça Especializada.
Ora, tratando-se de candidato que busca um quarto mandato para a chefia do Executivo
Municipal de Ivaí/PR, não há como se afastar o caráter abusivo de sua conduta, consistente no
“bombardeamento” do eleitorado local com materiais de publicidade institucional que,
posteriormente, seriam diretamente vinculados à sua candidatura à reeleição.
O que se observa, assim, é um evidente desvirtuamento da propaganda institucional do
município de Ivaí/PR em benefício da candidatura à reeleição do Prefeito-Municipal,
caracterizando abuso de poder político e sujeitando os candidatos investigados às sanções
previstas pelo artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº64/90 (Lei das Inelegibilidades)” (Id
22620466) (grifei).
2.11.Assim, dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se a ocorrência de abuso
de poder político e econômico em favor da campanha à reeleição, em manifesta e inconfundível
atuação em desvio de finalidade, comprometendo a igualdade de oportunidades e maculando o
resultado do pleito.
2.12.Outrossim, evidente também a caracterização da conduta vedada do artigo 73, inciso VI,
letra b, da Lei nº9.504/97, como apontada na sentença, diante da manutenção da clara
propaganda institucional, consubstanciada na divulgação do
da gestão do atual prefeito
slogan
nos três meses que antecedem ao pleito, verificada pelas imagens trazidas com a inicial que
denotam as placas e faixas afixadas em data de 30.10.2020.
2.13.Tal conduta foi perpetrada pelo agente público, prefeito candidato à reeleição,

Representado IDIR TREVISO, e, portanto, de sua responsabilidade, tendo como beneficiário
direto e inegável o então candidato à Vice-Prefeito em sua chapa, o Representado ORLI
ANTÔNIO.
2.14.Desta forma, não merece reforma a sentença, neste ponto, que reconheceu a conduta

vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97, condenando os Representados IDIR
Num. 36034766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

e
TREVISO
ORLI ANTÔNIO CARGO DE CRISTOao pagamento de multa no valor de
10.000 UFIR's, equivalente a R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), de
maneira solidária.
2.15.Vale ressaltar que não há ilicitude na utilização do
de gestão da Prefeitura fora do
slogan
período vedado, desde que não tivesse sido replicado e vinculado com a campanha eleitoral
dos Representados e mantidas durante o período proscrito, o que ensejou o abuso de poder
econômico e político.
2.16.De todo exposto, entendo no sentido de dar provimento ao recurso do Representante -
mantendo a decisão quanto à parcial procedência da representação pela prática da conduta
vedada descrita na letra ‘b’, do inciso VI, do artigo 73, da Lei das Eleições - e julgando
procedente o pedido de reconhecimento de abuso de poder político e econômico, condenando
os Representados à pena de cassação de mandato eletivo, com fulcro no inciso XIV, do artigo
22, da referida Lei Complementar nº64/90
.
[1]
2.17.Cumpre ressaltar que a aplicação concomitante da multa disposta no §4º, do artigo 73, da
Lei das Eleições e da pena de cassação do mandato eletivo e inelegibilidade, dispostas pelo
artigo 22 da LC nº64/90, não configuram bis
, vez que sancionadoras de condutas
in idem
diversas, quais sejam: a prática de conduta vedada de divulgar propaganda institucional em
período proscrito e o abuso do poder político e econômico perpetrado pelo agente público,
ambos comprometedores da lisura do pleito.
2.18.Neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
“Direito eleitoral. Recursos especiais eleitorais. Eleições 2016. Ação de investigação judicial
eleitoral por abuso do poder político. Representação por conduta vedada. Não conhecimento do
recurso de emídio bicalho e provimento parcial do recurso de farias menezes de oliveira. [...]
AIJE por abuso do poder político 8. Em relação à AIJE nº422-70, o acórdão regional concluiu
pela configuração do abuso do poder político, com a condenação do prefeito à época dos fatos e
de seu pai à inelegibilidade, bem como dos candidatos eleitos à cassação dos diplomas e à
inelegibilidade. [...] 11.O TRE/MG entendeu configurado o abuso do poder político, com
gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito, por considerar que
houve manipulação do cronograma de entrega com finalidade eleitoreira, uma vez que não havia
justificativa para a imissão na posse dos beneficiários dos lotes a cerca de duas semanas do
pleito quando as obras de infraestrutura não estavam concluídas. A modificação dessas
conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância
especial (Súmula nº24/TSE). 12.A inelegibilidade constitui sanção de natureza
personalíssima, de modo que não se aplica ao mero beneficiário dos atos abusivos, mas
apenas a quem tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a prática de referidos atos.
No caso, os candidatos recorrentes foram condenados apenas na qualidade de
beneficiários da conduta configuradora de abuso de poder. Não ficou comprovada sua
contribuição, direta ou indireta, para a prática dos atos abusivos, de modo que não há
[...]”
como aplicar-lhes a sanção de inelegibilidade
(Ac. de 30.5.2019 no REspe nº42270, rel.
(grifei).
Min. Luís Roberto Barroso)
“[...]. Eleições 2010. [...]. Representação. Condutas vedadas. [...]. Punição por fundamentos
distintos. Bis in idem. Inocorrência. Art.73, I e II, da Lei 9.504/97. Não caracterização. [...] 3.Não
ocorre bis in idem se um mesmo fato é analisado e sancionado por fundamentos
diferentes - como na presente hipótese, em que o ocorrido foi examinado sob o viés de
(Ac. de
propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada. Precedente [...]”
22.3.2012 no RO nº643257, rel. Min. Nancy Andrighi) (grifei).
“Representação. Investigação judicial. Art.22 da Lei Complementar n 64/ 90. Art.73, inciso II, §5
o
o
, da Lei nº9.504/97. Cestas básicas. Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura.
Eleições. Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada.
Num. 36034766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1.A comprovação da prática das
condutas vedadas pelos incisos I, II, III, IV e VI do art.73 da Lei n 9.504/97 dá ensejo à
o
cassação do registro ou do diploma, mesmo após a realização das eleições” NE: “[...] no
caso, se pediu, na mesma representação, a aplicação do art.73 da Lei n 9.504 e do art.22
o
da LC n 64/90 [...]”. [...] “nada impede que determinado fato apurado pela Justiça Eleitoral
o
possa configurar conduta vedada pelo art.73 da Lei das Eleições e, ainda, abuso de poder
a que se refere o art.22 da LC n 64/90, podendo ser cominadas as sanções previstas em
o

ambos os diplomas legais, sem que isso configure bis in idem [...]” (Ac. n 21.316, de
o
(grifei).
30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves)

2.19.Assim, ao RepresentadoIDIR TREVISO aplica-se, ainda, a pena de inelegibilidade, pelo
prazo de 08 anos, conforme disposto na legislação supramencionada, vez que responsável
pela conduta abusiva, na qualidade de chefe do Poder Executivo, além de diretamente
beneficiado pelo resultado.

2.16.Todavia, ao Representado ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE CRISTO,também
candidato à reeleição no mesmo cargo de Vice-prefeito, aplica-se tão somente a pena de
, em razão da unicidade da chapa, afastando-se a pena de
cassação do mandato eletivo
inelegibilidade, vez que não comprovada sua responsabilidade pela prática da conduta, mas
somente sua condição de beneficiário direto da interferência do poder econômico e político,

resultante do ato perpetrado pelo Representado Idir Treviso.
3.Do Recurso dos Representados IDIR TREVISO e ORLI ANTÔNIO CAMARGO
DE CRISTO:
3.1.Para requerer o provimento do recurso e o consequente afastamento da condenação à
sanção de multa prevista pelo artigo 73 da Lei das Eleições, os Representados argúem sua
boa-fé, vez que, assim que notificados do deferimento liminar para remoção da publicidade,
providenciaram-na.
3.2.Insistem na ausência da prática de qualquer conduta vedada pela legislação eleitoral:
"Cumpre salientar ainda, que no momento em que os representados esclareceram os
fatos, e comprovaram que tal publicação não se tratava de divulgação de propaganda
irregular, e mesmo assim realizaram a sua retirada, o pleito já poderia ter sua pretensão
arquivada e suprida neste exato momento, eis que esta era sua única finalidade.
Além disso, as placas veiculadas pelo Poder Público não tinham cunho de propaganda eleitoral,
sequer de propaganda institucional, mas sim de informar a população sobre as obras que
estariam sendo realizadas, inclusive no sentido de alertá-las para que tomassem os cuidados
com as mesmas, durante toda a sua realização“ (grifei).
3.3.Absolutamente sem razão, entretanto. Observa-se dos autos a juntada de vasto substrato
de prova da prática da conduta vedada, pela divulgação de propaganda institucional durante o
período proscrito, acrescida da utilização do
de campanha
slogan
“foi preciso recomeçar tudo
, nas placas de obras e veículos da frota municipal (Id 20582316, Id 20582416 e
novamente”
seguintes).
3.4.Outrossim, a prática de conduta vedada é de natureza objetiva, do que decorre que a
eventual remoção da propaganda institucional veiculada não ilide a responsabilidade do agente
público, tampouco afasta a incidência da condenação ao pagamento da sanção pecuniária
prevista.
3.5.Neste sentido a jurisprudência desta Corte Eleitoral,
:
in verbis
Num. 36034766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
EMENTA:
VEDADA. ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E
COMENTÁRIOS NO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO FACEBOOK.
CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO. ADEMAIS,
NO SEU DEVER DE ZELAR PELO CONTEÚDO DOS VEÍCULOS DE PUBLICIDADE OFICIAIS
DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
1.A conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção
no período vedado. Precedentes.
2."(...) o chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período
vedado, haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do
ente federado" (TSE - AgR-REspe nº0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.5.2019).
3.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR - RE 0600263-76.2020.6.16.0147. Rel. Des. Vítor
Roberto Silva. Julg. 26.01.2021).
3.6.Para corroborar, o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“Conquanto os investigados insistam na tese de que os materiais de propaganda institucional
impugnados seriam plenamente regulares, tratando-se de um simples meio de informar os
administrados a respeito das obras em desenvolvimento no município de Ivaí/PR, certo é que os
fatos descritos na exordial amoldam-se, de forma absolutamente inequívoca, à conduta vedada a
agentes públicos prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições),
que assim dispõe, in verbis:
(...)
No caso dos autos, resta evidente o intuito dos investigados de associarem as obras
públicas e as aquisições de equipamentos e veículos realizados pelo Poder Executivo do
Município de Ivaí/PR às suas próprias imagens pessoais, em evidente afronta ao princípio
da impessoalidade que deve reger o trato da coisa pública.
Não socorre os recorrentes o fato de os materiais de propaganda institucional impugnados terem
sido removidos dos locais em que foram veiculados. Primeiro, porque a remoção somente
ocorreu após expressa determinação judicial que impôs o pagamento de multa para o
caso de seu descumprimento. Depois, porque é firme o entendimento desta Eg. Corte
Regional no sentido de que a remoção da propaganda eleitoral da publicidade
institucional veiculada durante o período vedado em lei não é suficiente para afastar o
reconhecimento do ilícito eleitoral (TRE/PR, RE nº712, Rel. Dr. Pedro Luís Sanson Corat,
julgado em 07/08/18, publicado no DJE em 09/08/18).
Tampouco merece prosperar o pedido de minoração da multa eleitoral que lhes foi cominada. A
despeito da extrema gravidade da conduta, verifica-se que a multa foi arbitrada no valor de
10.000 (dez mil) UFIR, o que corresponde a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido
pelo artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições)” (grifei).
3.7.Outrossim, não há que se cogitar de redução do valor da multa aplicada, vez que o Juiz a
sopesou adequadamente os requisitos necessários ao arbitramento da multa, como se vê
quo
da decisão exarada: “considerando-se, para tanto, o número de representados, o tempo em
que a propaganda irregular permaneceu visível e o fato de que, além das placas de
identificação da obra pública, os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ivaí/PR também
.
foram adesivados com a frase reputada ilegal”
Num. 36034766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

3.8.Assim, considerando o
da multa fixada como suficiente a coibir a reiteração do
quantum
ilícito, mantenho a sentença
, por seus próprios fundamentos.
a quo

4.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer ambos
os Recursos Eleitorais e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto

pelos Representados IDIR TREVISO E ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE CRISTO,
e DAR PROVIMENTO ao recurso de DALNEI DALZOTO NEIVERTH, aplicando
aos Representados as penas de cassação do mandato eletivo, com fulcro no

inciso XIV, do artigo 22, da LC nº64/90,tudo nos termos da fundamentação.
5.Nos termos do artigo 224, §3º, do Código Eleitoral, com a interpretação dada pelo C. TSE, as
decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato
eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento
das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância
extraordinária (Recurso Especial Eleitoral nº13925, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/11/2016).
6.Assim, decorrido o prazo para interposição de Embargos de Declaração, oficie-se ao Juízo da
97ª Zona Eleitoral para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão,
inclusive no que tange ao artigo 224, §3º, do Código Eleitoral
.
[1]

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
[1]
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos
meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras
providências que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade
[1]
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de
autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração
de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar
(Redação dada pela Lei Complementar nº135, de 2010).
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Incluído pela Lei Complementar nº135, de 2010).
Num. 36034766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942

Art.22 - Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral,
[1]
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte
rito.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600368-95.2020.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - REDATOR DESIGNADO:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANGELO MARTELLOTI NETO - PR0069988, CHRISTIANN
MARTELLOTI - PR0081427- RECORRENTES: IDIR TREVISO, ORLI ANTONIO CAMARGO DE
CRISTO - Advogados do(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, FELIPE
DENEKA MULLER - PR0102241, FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR0031753, RENATA TELES
DE SOUZA - PR0042310 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos; no mérito, também à unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelos representados, e, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso do representante, nos termos do voto do Redator Designado, Thiago Paiva dos Santos. Vencidos
nessa parte o Relator, Carlos Alberto Costa Ritzmann, e o Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Marcio Tadeu Brunetta, convocado em face do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarar suspeição. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034766 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/08/2021 11:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081018583366600000035144942
Número do documento: 21081018583366600000035144942